Tribunal: TJES
Processo: 0008531-29.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008531-29.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MELOGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. FUNDAMENTADA NO ARTIGO 22, II, “b”, do RICMS/ES. HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DESCRITAS NO ARTIGO 55, DO RICMS/ES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEMAIS PONTOS CONFIRMADOS EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme se denota dos autos, foi publicado no Diário Oficial a Ordem de Serviço nº 60/2012, cancelando, de ofício, a inscrição estadual da impetrante, por não ter atendido a notificação indicando a contrariedade ao disposto no artigo 22, II, “b”, do RICMS/ES, por se encontrar funcionando no mesmo local de outra empresa. 2. Hipótese que não se configura como uma das possibilidades de cancelamento da inscrição de ofício descritas no artigo 55 do RICMS/ES. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (fls. 189/191-verso) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MELOGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA,
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Em seu recurso (fls. 193/198), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que a própria apelante confessa o fato de que as duas empresas, atuantes no mesmo ramo de atividade, encontram-se em funcionamento no mesmo endereço, o que ensejou o cancelamento da inscrição estadual por violação ao disposto no artigo 22, II, “b”, do RICMS/ES, pois não realizada a regularização no prazo concedido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 204/205, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 7717811, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
MELOGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA
, ora apelado, em face do suposto ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que cancelou a sua inscrição estadual.

Nessa linha, narra que no terreno em que está instalada, havia uma parte ociosa, a qual está locada, desde 2001, à Marmoraes Mármores e Granitos LTDA, de modo que as duas pessoas jurídicas funcionam na mesma área, mas cada uma com sua estrutura, fato que sempre foi comunicado ao fisco.

Relata ter sido, mais de 10 anos depois, intimado para regularizar tal situação, sob pena de cancelamento da inscrição estadual, com base na alegação de que o impetrante funciona no mesmo local de outra empresa (Marmoraes e Granitos Ltda. ME)), o que caracteriza a instalação de mais de um estabelecimento no mesmo local ou endereço que exerça a mesma atividade, infringindo o artigo 22, inciso II, alínea “b”, do RICMS-ES.

Afirma que, apesar de ter identificado com placas e letreiros as partes ocupadas por cada sociedade, a autoridade coatora, de fato, cancelou indevidamente a sua inscrição no cadastro de contribuintes.

Diante basicamente de tais atos, requer, liminarmente, seja restabelecida sua inscrição estadual e, ao final, a concessão da segurança para essa finalidade.

Recebida a inicial, o julgador singular deferiu o pedido liminar “
para determinar a imediata suspensão do ato que cancelou a inscrição estadual da Impetrante, salvo se houver outro motivo que não o noticiado nos presentes autos
”.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. Vejamos a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - mandado de segurança - pedido de liminar - demonstração da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida - art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 - Inscrição estadual cancelada - art. 22, II, "b", do RICMS/ES - ausência de configuração das hipóteses de cancelamento previstas nos incisos I ao VI, do art. 55 do RICMS/ES - empresa que alugou parte da sua área operacional para outra empresa - ambas inscritas há mais de duas décadas - presença requisitos liminar - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Para o deferimento do pedido de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a demonstração da relevância da fundamentação, bem como do risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009). 2 - Inscrição estadual cancelada em razão de se ter verificado que, no mesmo local do endereço de uma empresa encontra-se funcionando outra, contrariando o disposto no art. 22, II, "b", do RICMS/ES, que veda a inscrição no caso de se constatar que o estabelecimento tem acesso interno para outro. 3 - Relevância da fundamentação em razão da empresa possuir inscrição estadual há quase duas décadas, não se configurando quaisquer das hipóteses de cancelamento previstas nos incisos I ao VI, do art. 55 do RICMS/ES. 4 - Hipótese em que a empresa impetrante alugou parte da sua área operacional para outra empresa, que ali se estabeleceu, a qual também possui inscrição estadual há mais de duas décadas. 5 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011129003486, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2012, Data da Publicação no Diário: 07/11/2012)

Após regular trâmite, sobreveio a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a conclusão a que chegou esta c. Câmara Julgadora quando do julgamento do agravo de instrumento. Explico.

Conforme se denota à fl. 128, foi publicado no Diário Oficial a Ordem de Serviço nº 60/2012, cancelando, de ofício, a inscrição estadual da impetrante, por não ter atendido a notificação de fls. 125, indicando a contrariedade ao disposto no artigo 22, II, “b”, do RICMS/ES, por se encontrar funcionando no mesmo local de outra empresa.

A propósito, colaciono a redação do artigo 22, II, “b”, do RICMS/ES, vigente à época:

Art. 22.
É vedada a
concessão
de inscrição
:

[...]

II – quando diligência fiscal comprovar que as
condições do estabelecimento são incompatíveis com a atividade a ser exercida
, tais como:

[...]

b) o estabelecimento tiver acesso interno para outro estabelecimento; ou

[...]

No entanto, verifica-se que a impetrante possui inscrição estadual desde 1993. Ademais, dentre as hipótese de cancelamento de ofício previstas no artigo 55, II e IV, do RICMS/ES, não se verifica a hipótese de funcionamento de duas empresas no mesmo estabelecimento. Vejamos:

Art. 55. A inscrição será
cancelada
:

I – em decorrência de requerimento do interessado quando, feitas as verificações, se constatar a regularidade fiscal do estabelecimento;

II –
de ofício
, por ato do Subsecretário de Estado da Receita, quando transitada em julgado sentença declaratória de insolvência ou falência do contribuinte
, ressalvada a hipótese de continuação do negócio deferida pelo Poder Judiciário, ou nos demais casos previstos neste Regulamento; ou

III – em decorrência de decisão judicial.

IV –
de ofício
, por ato do Subsecretário de Estado da Receita, quando revogado o termo de credenciamento
a que se refere o art. 216.

V – em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, nas hipóteses previstas no art. 1.º da Lei n.º 8.246, de 3 de janeiro de 2006.

VI – em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, nas hipóteses previstas no art. 1.º da Lei n.º 8.878, de 2 de junho de 2008.

Nesse passo, ainda que se cogitasse um cancelamento da inscrição por concessão indevida, restou devidamente comprovado que a apelada está sediada naquele local desde 1993 e a outra empresa, constituída em 1986, mudou-se para aquele local desde 2001, sendo todos esses atos de conhecimento do fisco.

Portanto, resta afastada a justificada apresentada pela autoridade coatora de que o que o motivo da autuação seriam as suspeitas de constituição de uma segunda pessoa jurídica, tão somente, para que não fosse ultrapassado o limite do Supersimples.

Por fim, reputo necessário registrar que a situação em exame sequer autoriza a
suspensão
da inscrição, conforme previsto no artigo 51 do RICMS/ES:

Art. 51. Dar-se-á a suspensão da inscrição do estabelecimento, por ato do Subsecretário de Estado da Receita, quando:

I – deixar de recolher, durante três meses consecutivos ou cinco alternados, o imposto devido, declarado ou escriturado;

II – deixar de exercer ou nunca ter exercido sua atividade no endereço cadastral, quando comprovado por meio de diligência fiscal;

III – deixar de recadastrar a sua inscrição, na forma e nos prazos regulamentares;

IV – deixar de atualizar os dados cadastrais, nos casos previstos neste Regulamento;

V – deixar de apresentar informações econômico-fiscais, na forma e nos prazos regulamentares;

VI – [Revogado]

VII – deixar de apresentar os livros e o documentário da escrita fiscal e comercial, na forma e nos prazos regulamentares;

VIII – deixar, na condição de sujeito passivo por substituição, de remeter, por dois meses consecutivos ou alternados, o arquivo magnético e a Guia Nacional da Informação e Apuração do ICMS-Substituição Tributária – GIA/ST –, previstos no art. 209, caput, e seu § 7.º;

IX – tiver indeferido o pedido de inscrição concedida de plano, no período de 29 de agosto de 2002 a 27 de junho de 2003;

X -– for cancelado o CNPJ;

XI – [Revogado]

XII – estiver com o CNPJ irregular na Secretaria da Receita Federal;

XIII – deixar de promover as adequações necessárias, ou providenciar um novo endereço para o estabelecimento, na hipótese de indeferimento da mudança de endereço do estabelecimento, na hipótese do art. 40, § 3.º;

XIV – informar, no Documento de Informação e Apuração do ICMS – DIA-ICMS – ou na Declaração Simplificada – DS –, por três meses, consecutivos ou não, valor do imposto a recolher menor que o escriturado ou apurado nos livros ou documentos fiscais;

XV – o estabelecimento distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos, ou o posto revendedor varejista de combustíveis, já inscrito no cadastro de contribuintes do imposto, não se adequar às exigências contidas no art. 27, V ou VII, conforme o caso;

XVI – o TRR, já inscrito no cadastro de contribuintes do imposto, não se adequar às exigências contidas no art. 27, VI;

XVII – deixar de entregar, nos termos do art. 255, os relatórios relativos às operações com combustíveis, previstos no Convênio ICMS 54/02;

XVIII – deixar de atender às exigências contidas em autorização da Gerência de Atendimento ao Contribuinte, prevista no art. 22, I, d;

XIX – deixar de entregar os arquivos magnéticos referentes ao Convênio ICMS 57/95, por três meses consecutivos ou cinco alternados, no período de doze meses.

XX – deixar de proceder à adequação cadastral, ou de recadastrar-se, nos termos do art. 938; ou

XXI – tiver indeferido o pedido de recadastramento da inscrição, de que trata o art. 938.

XXII – deixar de remeter o arquivo magnético previsto no art. 209, ou de entregar a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS – Substituição Tributária, na condição de sujeito passivo por substituição, por dois meses, consecutivos ou alternados.

XXIII – imprimir para si ou para terceiros, fornecer, possuir ou guardar documento fiscal inidôneo;

XXIV – utilizar, sem prévia autorização da repartição fazendária, sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livros ou emissão de documentos fiscais; e

XXV – deixar de utilizar, quando obrigatórios, Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF –, ou Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal – PAF-ECF;

XXVI – deixar de cumprir compromisso firmado junto à SEFAZ, como condição para deferimento de pedido de inscrição, de reativação, de alteração de dados cadastrais ou de recadastramento de estabelecimento.

XXVII – realizar operações de comercialização, industrialização ou armazenamento de café, sem que o estabelecimento esteja classificado nos códigos de atividades econômicas a que se refere o art. 33, § 1.º.

XXVIII – a empresa satélite deixar de regularizar a sua situação cadastral, na hipótese de suspensão da inscrição da empresa operadora de logística nas dependências da qual esteja localizada, observado o disposto no art. 27, §§ 18 e 19.

XXIX – deixar de entregar, por transmissão eletrônica de dados, arquivo referente à escrituração fiscal digital, considerando-se como termo inicial para a aplicação da pena de suspensão o trigésimo dia subseqüente ao do vencimento da obrigação.

XXX – deixar de utilizar NF-e ou CT-e, ou utilizá-los, em desacordo com as regras previstas neste Regulamento.

XXXI – deixar de utilizar o sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão dos documentos fiscais e escrituração dos livros fiscais, nos termos deste Regulamento.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que concedeu a segurança e determinou o restabelecimento da inscrição estadual do impetrante. Confirmo os demais pontos da sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em atenção ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2024 às 15:01:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51654718062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.